Tribunal: TJSP
Processo: 1502565-11.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da pena – Confissão espontânea parcial da prática delitiva – Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000490351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502565-11.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes/apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e RENAN CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo interposto pela Defesa em favor de RENAN CAMARGO e deram provimento
ao recurso do Ministério Público, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: RENAN CAMARGO
Comarca: Praia Grande
Voto no 22325
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais –
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo Apreensão da res em poder do acusado Inversão do
ônus probatório Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Cálculo da pena Confissão espontânea parcial da prática delitiva
Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o
acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 245/253, prolatada pela MMa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
3
Juíza Thaís Cristina Monteiro Costa Namba, cujo relatório ora se adota,
RENAN CAMARGO foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, I e II, do
CP, às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo
vigente à época dos fatos, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em
liberdade.
O Ministério Público interpôs o recurso, às fls. 261,
objetivando, tão somente, o aumento da pena-base no percentual de ao
menos um sexto, bem como, o afastamento do reconhecimento da
confissão espontânea.
O réu, por sua vez, apelou em busca de sua absolvição
por insuficiência e fragilidade de provas e, subsidiariamente, a fixação do
regime inicial semiaberto.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo.
É o Relatório.
O apelo Defensivo não merece prosperar, enquanto o
recurso do Ministério Público comporta provimento.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
qualificado foi bem decretada e veio embasada em substancioso acervo
probatório, haja vista que ele foi preso em flagrante delito na posse da res.
Segundo restou apurado, o ora apelante agindo em
concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo e violência, uma mochila de Nylon preta, avaliada em R$ 80,00, e
dois cadernos escolares, avaliados em R$ 15,00 cada, pertencentes à
vítima protegida 02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
4
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 112/113 e 114.
A prova oral (fls. 102/103, 104/105, 216/217 e arquivos
digitais) colhida na instrução criminal, que contou com as declarações da
vítima e dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência, confirmaram os
exatos termos da denúncia, mostrando-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à
autoria delitiva (auto de reconhecimento de pessoa de fls. 111).
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
5
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder do acusado (auto de exibição e
apreensão fls. 112/113). Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.5
Restaram bem comprovadas, ainda, as causas de
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
6
aumento de pena do art. 157, § 2°, I e II, do CP, reconhecidas na r.
sentença hostilizada (fls. 250/251), não havendo como afastá-las.
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na
clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância,
tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente,
como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa,
mediante emprego de arma. Em tais situações, a prova oral supre eventual
ausência de laudo pericial e também é suficiente para comprovar que a
prática dos fatos se deu em coautoria.
O crime de roubo restou, com efeito, consumado, na medida
em que ocorreu a efetiva subtração dos bens descritos na exordial, sobre os quais
manteve o acusado, ainda que de modo efêmero, a posse tranquila e desvigiada.
O entendimento que vem predominando nos Tribunais
considera consumado o roubo a partir do momento em que se der a subtração dos
bens da vítima, mediante violência ou grave ameaça, tornando-se o agente seu
possuidor, ainda que, em ato contínuo e de imediato, a autor dos fatos venha a ser
detido e a res recuperada.
Como ensina Bitencourt:
A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que
o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraídas mediante
violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse
mansa e pacífica.6
Essa também vinha sendo, já há muito tempo, a
inclinação da Jurisprudência, inclusive da Suprema Corte:
O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna
possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave
ameaça ou violência. Basta que cesse a clandestinidade ou
violência para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de
6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Saraiva, 2003, v. 3, p.105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
7
detenção em posse. 7
A tese foi posteriormente pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do
Recurso Especial no 1.499.050, 8 em novembro de 2015:
Recurso Especial Processamento sob o rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil
Recurso representativo da
controvérsia
Roubo
Momento consumativo
Posse
mansa e pacífica da res furtiva Desnecessidade Recurso
Provido
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-
C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008
do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica
desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o
crime de roubo se consuma no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave
ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo
prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da
vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial
representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a
consumação do crime de roubo independe da posse mansa e
pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional
fixados na sentença.
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Brasília, Habeas Corpus no 70.303-8. Impetrante/Paciente:
Paulo Tadeu Caetano. Coator: ?Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Ministro
Paulo Brossard. Brasília, 22 de março de 1994. Diário da Justiça. 29 Set. 1995, p. 31.902.
Brasília,
25
a
29
de
setembro
de
1995,
no
7.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=70303&classe=HC>.
Acesso em: 17 Set. 2016.
8 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).
Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Recorrido: Carlos Eduardo de
Oliveira Ferreira Ramos. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3a Seção. Votação unânime.
Brasília, 14 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. 09 Nov. 2015. Revista Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=45093775&tipo=91&nreg=2014031
95160&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20151109&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 20 Set. 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
8
O entendimento de que o crime de roubo se consuma
mesmo na hipótese de a posse do objeto subtraído mediante violência ou
grave ameaça ter sido mantida por tempo efêmero restou ainda cristalizado,
em 14 de setembro de 2016, no Enunciado no 582 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, emanado de sua Terceira
Seção, e que teve por base o projeto no1.114, relatado pelo Ministro
Sebastião Reis Júnior:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada (grifo nosso).
O decreto condenatório era, pois, de rigor, tal como foi
lançado.
As penas, conquanto dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico, comportam reparos nos moldes
pretendidos pelo zeloso Promotor de Justiça:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base devem ser fixadas em 04 anos e 08 meses de reclusão
e em 11 dias-multa, o que equivale aos mínimos legais acrescidos de 1/6,
estando plenamente justificado esse quantum, em razão da dinâmica do
crime, devidamente ressaltadas pelo Ministério Público, às fls. 269/270:
De fato, verifica-se que a infração penal revelou-se especialmente
gravosa, dadas as circunstâncias em que cometido o roubo,
perpetrado na via pública e durante a noite, envolvendo duas
vítimas adolescentes e o emprego de arma de fogo e violência
física, demonstrando o acusado personalidade perigosa e
audaciosa.
Decerto, além da grava ameaça empreendida com o uso de uma
arma de fogo para intimidar as vítimas, as quais eram
adolescentes, os roubadores empregaram também violência
física, entrando em luta corporal e agredindo os ofendidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
9
demonstrando perfil subjetivo violento.
De fato, dadas as características e circunstâncias do crime, resta
a ilação de que o réu é portador de personalidade totalmente
deturpada.
b) Na segunda fase, a reprimenda deve permanecer
inalterada, sendo imperioso o afastamento da atenuante da confissão
espontânea, que não restou caracterizada, uma vez que o acusado admitiu
apenas parcialmente a prática delituosa.
A esse respeito, bem observado, nas razões recursais
do Ministério Público, às fls. 272, que:
É que a confissão judicial do acusado foi parcial, tendo ele
negado, de forma mendaz, o emprego de arma de fogo (cf.
arquivo digital do ESAJ), não contribuindo ele, efetivamente, para
a descoberta da verdade real, não fazendo jus, portanto, ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que
pressupõe a admissão integral do fato criminoso.
Portanto, ao contrário do que concluiu a Magistrada sentenciante,
o réu não contribuiu, efetivamente, para a descoberta da verdade
real, tendo ele negado caracteres de relevo atinentes à execução
do crime patrimonial. Logo, a confissão do acusado foi parcial,
mentirosa e inócua, de maneira que ele não faz jus ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
c) Na terceira e derradeira etapa do cálculo, mantém-se
o aumento de 3/8, por força das duas causas especiais de aumento de
pena (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), totalizando 06
anos e 05 meses de reclusão e 15 dias-multa.
Observe-se, a esse respeito, que o Colendo STJ
tradicionalmente já havia firmado jurisprudência no sentido de que a
elevação das penas pelo reconhecimento de que a prática do roubo teria se
dado nas circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP, deveria
oscilar de um percentual mínimo a um máximo estabelecidos em lei,
consoante houvesse a presença, no caso concreto, de um número menor
ou maior de situações correspondentes às causas de aumento previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
10
estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou mais
situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a exacerbação
acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto, que a fundamentação
da decisão do Magistrado viesse baseada em circunstâncias concretas.9 O
argumento lastra-se na ideia de que a consideração meramente quantitativa
das causas especiais de aumento de pena, submetidas a regime
alternativo, seria “expressão, em última análise, da responsabilidade penal
objetiva, enquanto a qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende
aos imperativos da individualização da pena”. 10
Referida interpretação acabou por ser sedimentada pelo
Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de 2010, o Enunciado n. 443, de
sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para
a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao modo
pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente mais de um
inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP, revela-se, todavia,
inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio lógico a seguir delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento em
mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é evidentemente
mais grave do que aquela na qual se verifique apenas uma das hipóteses
previstas em lei.
9 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro Felix Fischer.
Brasília, 15 de maio de 2008. Diário da Justiça. 23 Jun. 2008, p. 1.
10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ (2002/0123571-9). Relator:
Ministro Hamilton Carvalhido. 6a Turma. Brasília, 20 de fevereiro de 2003. Diário da Justiça. 17 Mar.
2003, p. 292. Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=24589&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO
&l=10&i=1#DOC1>. Acesso em: 13 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
11
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações
de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado mediante emprego
de arma e por mais de um agente (art. 157, § 2o, I e II, do CP) é
evidentemente mais grave do que se houver o reconhecimento de apenas
uma dessas causas de aumento, na medida em que a presença de ambas
as situações implicará em uma prática socialmente muito mais nociva.
Resta ainda evidente que a capacidade de resistência da vítima estará,
ademais, ainda mais diminuída.
Deve ser observado que a presença de duas ou mais
causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em majoração
superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão contida no preceito
sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal. Neste, o legislador
estabeleceu aumento gradual a partir de
podendo atingir o máximo de 1⁄2
sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, desde o advento do
CP/1940, foram incluídas novas causas de aumento de pena no tipo penal
referente ao roubo circunstanciado, das quais duas pela Lei n. 9.426/96, e
uma pela Lei no 13.654/2018. Este último diploma legal introduziu, como
mencionado, um novo parágrafo ao dispositivo (§ 2o-A), para o qual foi
realocada a hipótese de emprego de arma de fogo, anteriormente prevista
no inciso I do § 2o.
Ainda que essas alterações legislativas tenham exigido
a reelaboração do equacionamento dos percentuais empregados, em todos
os casos posteriores a 1996, na medida que o legislador de 2018 manteve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
12
mesmo número de causas de aumento anteriormente existentes (cinco),
uma vez observado o critério do aumento progressivo, teremos, na prática,
sempre uma mesma situação, pouco importando se os fatos ocorreram
antes ou depois dessa última reforma efetuada: ressalvada a existência de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de
majoração, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo
deverá ser de
em havendo duas, a elevação deve ser de
na
existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam
constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em
que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos
relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo
de 1⁄2.
No caso em apreço, tendo sido constatada a presença
de duas causas de aumento dentre aquelas previstas no rol do § 2o, do art.
157, do CP, cabe, na inexistência de fundamentação específica justificando
a adoção de percentual maior de majoração, a aplicação de acréscimo de
3/8, como bem fundamentado pelo MM. Juiz sentenciante, às fls. 252:
No caso dos autos, a conduta do réu é merecedora de maior grau
de reprovação, isso porque, para além de exercer a grave
ameaça por meio do emprego de arma de fogo o que por si só já
ensejaria a aplicação da causa de aumento de pena em seu
patamar mínimo, entendeu por bem o réu agir, para melhor
garantir o sucesso de sua empreitada criminosa, na companhia de
outros agentes, o que certamente representou maior grau de
intimidação das vítimas, além de possibilitar a divisão de tarefas,
o que, inclusive, garantiu o sucesso do delito, com a afetação de
bens jurídicos patrimoniais da vítima.
Assim, em atendimento ao enunciado da Súmula no 443 do E.
STJ, há razões sobejas para a fixação da fração de aumento em
patamar superior ao mínimo (um terço), de modo que fixo, a título
de aumento de pena, segundo o disposto nos §2o e §2o-A do art.
157 do CP, a fração de 3/8 (três oitavos)...
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
13
estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
Em se tratando de roubo circunstanciado pela
ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do
art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez
tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do
agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual
causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade
como grande fonte de inquietação.
De outra parte, as particularidades do caso em apreço
denotam a necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de
controle do processo de ressocialização do réu, não apenas para assegurar
a tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente aumento
da criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio
processo de recuperação do sentenciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto
pela Defesa em favor de RENAN CAMARGO e dá-se provimento ao
recurso do Ministério Público para aumentar a sua reprimenda para 06 anos
e 05 meses de reclusão e 15 dias-multa, restando mantida, no mais, a r.
sentença.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502565-11.2017.8.26.0536 -Voto no
14
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator